Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA VIRTUAL DE COMÉRCIO. PEDIDO DE ENTREGA DE PIZZA. ALIMENTO NÃO ENTREGUE. DEVER DE RESTITUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), a título de danos materiais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, cujo pleito é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, em 02.05.2023 o recorrido solicitou via aplicativo UBER o serviço de entrega denominado “UBERFLASH”, em que o motorista, cadastrado na plataforma intermediadora de serviços, realiza a busca e a entrega de objetos diversos aos usuários da plataforma UBER. Relata que adquiriu 2 (duas) pizzas, pelo preço total de R$ 234,00. Contudo, o entregador teria se desviado da rota, bem como teria cancelado o pedido. Pelo exposto, pediu a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), bem como pediu o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “não há nos autos nenhum tipo de comprovação de que os fatos ocorridos tivessem o condão de afrontar significativamente a esfera dos direitos da personalidade do autor. A situação narrada nos autos não evidencia efetivo vilipêndio a direitos da personalidade, embora traga óbvios aborrecimentos para o autor, não ultrapassou, no caso concreto, a esfera de normalidade dos transtornos decorrentes da vida em sociedade, não apresentando gravidade suficiente para constituir lesão a direito da personalidade”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de que seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que ter sido lesado e que foi necessário ajuizar a presente demanda. Alega que o pedido efetuado se destinaria a uma comemoração, o que não tendo ocorrido, causou-lhe grande frustração. Outrossim, aduz que a recorrido não envidou todos os esforços para solucionar o caso.
6. Contrarrazões ao ID 55096492.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois a situação vivenciada pelo recorrente, consubstanciada na mera ausência de entrega de 2 (duas) pizzas, não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
9. Além disso, a jurisprudência desta Turma Recursal é assente no entendimento de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1795969, 07158312720238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023)
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.